Tribunal: TJBA
Processo: 8102680-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102680-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: CRESAUTO VEICULOS S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELA FERREIRA NUNES, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA ADEQUADAMENTE TRATADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA VEDADA PELA VIA HORIZONTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração nº. 8102680-69.2024.8.05.0001, em que é Embargante
ANTONIO AUGUSTO ARAUJO SANTOS
e Embargado
CRESAUTO VEICULOS S/A E OUTRO.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA